Tribunal: TJPA
Processo: 0800705-43.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6019 - Depósito Prévio ao Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800705-43.2021.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA. DEPÓSITO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. TÍTULO VÁLIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, julgou procedente o pedido e declarou a nulidade do título exequendo, consistente em multa aplicada pelo PROCON;

2. A decisão administrativa, que condenou o apelado ao pagamento da multa exequenda, determina o depósito em benefício do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 183/2001. Logo, deu-se em harmonia com os ditames do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor;

3. Diante das disposições dos artigos 55 a 57 do CDC, que conferem competência e legitimidade ao PROCON para aplicar penas diante de infrações às normas de defesa do consumidor, inclusive com reversão a fundo especificamente criado para este fim, exsurge equivocada a sentença que reputou nulo o título executivo. Precedentes do STJ;

4. Observado o cumprimento dos padrões de legalidade do título executivo, resta caracterizada sua higidez, assim como a liquidez e certeza do crédito fiscal, sob pena de negativa de vigência às disposições legais que autorizam e legitimam a atuação fiscalizatória do PROCON;

5. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/08/2023 a 28/08/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 14195859) interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença (Id. 14195858) proferida pelo juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal propostos pelo BANCO DO BRASIL SA, julgou procedente o pedido e declarou a nulidade do título exequendo.

Em suas razões, o apelante informa que o pedido de nulidade da multa administrativa imposta foi julgado procedente sob o argumento de que o Procon não teria legitimidade para sancionar pelo descumprimento de obrigação de natureza individual
inter partes
, que impõe a submissão de um dos litigantes em favor do outro, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário. Aduz que o ato punitivo decorre do poder de polícia conferido ao órgão pelo art. 57 do CDC, cujo objetivo consiste em desmotivar e coibir práticas abusivas pelos empresários, sendo cabível diante de qualquer infração às disposições normativas de defesa do consumidor, na forma do art. 56 do CDC. Sustenta que a questão de mérito da multa possui âmbito administrativo, e assenta que a competência punitiva em questão se confirma no §2º do art. 3º do Decreto 2.181/97. Impugna a condenação integral em honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão de inexigibilidade do crédito, condenando o embargante ao pagamento integral do ônus de sucumbência.

Contrarrazões ausentes conforme certidão (Id. 14195864).

Feito distribuído à minha relatoria

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal, julgou procedente a pretensão deduzida, nos termos do dispositivo a saber:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e decreto a nulidade do título de crédito exequendo.

Traslade-se cópia da presente decisão a ação de execução fiscal processada em apenso. CONDENO o município em honorários, que arbitro em 10% do valor da causa. Sem custas, em razão de isenção estadual.”

O caderno processual informa que o embargante pretende a nulidade da multa de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais) imposta pelo PROCON, consubstanciada na CDA nº 3519/2013 (Id. 14195800) aferida em R$ 42.490,40 (quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos) objeto da Execução Fiscal nº 0010326-78.2013.8.14.0040, decorrente do tempo de espera na fila pelos clientes, excedente ao limite legal (Id. 14195796).

O fundamento da sentença consiste na invalidade da sanção tendo em vista ser o próprio PROCON a recolher o valor da multa por meio do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

O PROCON de Parauapebas consiste no órgão municipal integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), nos termos estatuídos no art. 105 do CDC.

Os poderes disciplinar e de polícia dos órgãos de fiscalização e controle do mercado de consumo têm previsão no art. 55 do CDC, que assim dispõe:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

§ 2° (Vetado).

§ 3° Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1°, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores.

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”

A competência do PROCON para aplicação de multa no âmbito de sua atuação encontra previsão no inciso I e parágrafo único do art. 56 do CDC. Vide:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.”

Os parâmetros de aferição, assim como o destino das multas impostas pelo PROCON constam do
caput
do art. 57 do CDC, e consiste no fundo financeiro de mesma natureza daquele definido na lei que disciplina a ACP por dano ao consumidor e aos bens públicos materiais e imateriais. Transcrevo:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

A Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, dispõe, em seu art. 13, que os valores auferidos a título de multa serão revertidos em favor de fundo gerido por conselho tripartite, enquanto o §1º prevê o depósito em órgão oficial de crédito enquanto não regulamentado o fundo.
In verbis:

“Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

§ 1
o
. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária.”

A decisão administrativa de Id. 14195798, que condenou o apelado ao pagamento da multa em foco, determina o depósito em benefício do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 183/2001. Logo, deu-se em harmonia com os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Posto isto, sendo vigentes as disposições legais que conferem competência e legitimidade ao PROCON para aplicar penas diante de infrações às normas de defesa do consumidor, inclusive com reversão a fundo especificamente criado para este fim, exsurge equivocada a sentença que reputou nulo o título executivo.

Neste sentido, o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCON. COMPETÊNCIA PARA MULTAR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada pela Caixa Econômica Federal, na qual pede a anulação de multa aplicada pelo DECON/CE, em razão de ter promovido o encerramento de conta-corrente de consumidor suspeito de efetuar movimentações fraudulentas. 2. O Tribunal de origem manteve decisão do primeiro grau, na qual se entendeu pela ilegitimidade do DECON/CE para aplicar multa administrativa em razão de invadir competência do Bacen, conforme Resolução n. 2.025/93 do Banco Central do Brasil. 3. O decisum recorrido destoa da orientação desta Corte Superior. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Procon tem competência para multar instituição financeira quando violado o Código de Defesa do Consumidor. A sanção administrativa prevista CDC no funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em virtude de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. 4. De mais a mais, a atuação do Procon não exclui nem se confunde com o exercício da atividade tipicamente financeira, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço bancário. Precedentes: AgInt no AREsp 839.919/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.4.2016; AgInt no REsp 1.905.349/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.5.2021; RMS 48.866/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28.8.2020; e REsp 1.547.528/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.11.2019. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1944969 CE 2021/0190526-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1814097 GO 2019/0080798-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019).”

À guisa dos demais vetores de legalidade do título, importa perquirir as balizas do art. 57 do CDC.

Quanto à gravidade da infração, à luz do processo administrativo de Id. 14195796/ 14195798, dessume-se que a sansão em relevo advém da espera do reclamante Francisco das Chagas Diniz, por quatro horas, em fila única de agência do Banco do Brasil.

Tendo em vista que a Lei Municipal nº 4449/2011, que regula obrigações relativas ao atendimento dos usuários no âmbito de suas agências situadas no Município de Parauapebas, em seu art. 2º, reputa razoável a espera em fila entre vinte e trinta minutos, avulta-se excessivo o tempo de espera oito vezes superior a este período.

Sobre a vantagem auferida, diante do disposto no art. 1º do mesmo diploma, no sentido de obrigação das agências bancárias disponibilizarem pessoal suficiente ao atendimento da demanda; considerada a disparidade entre o tempo de espera e o tempo ideal, nos termos da lei, é lógico concluir que a instituição financeira se beneficia de vantagem proporcional.

A condição econômica do fornecedor dispensa maiores digressões por tratar-se de instituição financeira do porte do apelado.

O requisito do devido processo legal se mostra satisfeito diante do processo administrativo encartado, na íntegra, no Id. 14195796, em que se apura a afinação com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Demais disso, a decisão de Id. 14195798 graduou a pena, fundamentadamente, mediante a classificação de multa, na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); pena pela gravidade da infração, aferida em R$ 4.000,00 (quatro mil reais); acréscimo de 15% pela condição econômica do infrator, correspondente a R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); mais o acréscimo de 40% em razão de circunstâncias agravantes, na ordem nominal de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

No mesmo sentido, a CDA exequenda que, nomeadamente, aponta a fundamentação legal da penalidade, assim como os termos inicial e final do lançamento, acompanhados das taxas de juros e correção monetária aplicados, sendo o montante apurado inicialmente em UFM (Unidade Federativa Municipal) e, seguidamente, convertido em reais, segundo preconizado pelo art. 3º da Lei Municipal nº 4449/2011.

Posto isso, resta caracterizada a higidez do título executivo, assim como a liquidez e certeza do débito fiscal, sendo necessária a reforma da sentença, sob pena de negativa de vigência às disposições legais que autorizam e legitimam o poder de polícia do PROCON.

Por via de consequência, inverte-se o ônus de sucumbência, passando o embargante a arcar com os honorários advocatícios fixados na sentença mais custas judiciais.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao apelo,

para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução apresentados pelo apelado e declarar válido o título executivo fiscal, devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento da execução. Tudo nos moldes da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/08/2023